Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702007-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: REGINALDO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de REGINALDO DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora a 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que, reformando sentença absolutória, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crime tipificado no art. 331 do Código Penal, substituída por uma pena restritiva de direito (autos no 0705369-07.2020.8.07.0019). Narra a defesa que, apesar de ter oposto embargos de declaração em face do ato apontado como ilegal, estes foram rejeitados. No writ, manifesta perdurarem as omissões assinaladas em aclaratórios. Destaca a necessidade de sanar o constrangimento ilegal ao qual submetido o paciente, visto não haver nos autos elementos que comprovem, de forma segura, que o acusado proferiu xingamentos aos agentes policiais. Aduz que a decisão colegiada não se manifestou quanto ao fato de que, em sede judicial, os policiais – supostas vítimas do delito – não souberam explicitar os supostos dizeres proferidos pelo acusado, além de relatarem não se recordarem da suposta dinâmica delitiva. Aponta outras inconsistências relacionadas à prova testemunhal, a qual afirma não ser robusta, concreta, pormenorizada ou coerente. Questiona a fundamentação do acórdão, bem como a suficiência dos elementos de convicção tomados para fundar o édito condenatório. Requer, nesses termos, seja concedida a ordem para absolver o paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ausente pedido liminar (ID 55143470). Informações apresentadas (ID 55242546). Parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 55695509). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça de privação à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, a ilegalidade ou teratologia. Confira-se: (...) 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a absolvição do paciente, alegando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP). Extrai-se do processo originário (no 0705369-07.2020.8.07.0019) que o réu/ora paciente foi sentenciado em 29/03/2023, tendo sido absolvido das penas do art. 331 do Código Penal, com base no art. 386, VI e VII, do CPP. Interposto recurso de apelação pelo MPDFT, este foi devidamente apreciado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – inclusive com o julgamento dos respectivos embargos declaratórios. Contrariamente ao entendimento em primeiro grau, tal instância julgadora entendeu haver prova suficiente da autoria e da materialidade do crime imputado ao acusado, expondo as razões para tanto. Por oportuno, confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE EM DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu da acusação de prática da conduta delituosa descrita no artigo 331 do Código Penal, com base no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID47472576). Contrarrazões apresentadas (ID47472580). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID48029694). 3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico em demonstrar a autoria e a materialidade do crime e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. No caso, realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, tais como “arrombados”, “filhos da ...”, “desgraçados”, em evidente desprestígio à função pública exercida pelos agentes policiais, que, em cumprimento de dever, efetuaram a necessária abordagem do ora apelado. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando REGINALDO DA SILVA JUNIOR à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crime tipificado no art. 331 do Código Penal, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal. - - - - - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para reformar a sentença e condená-lo pelo crime tipificado no art. 331 do Código Penal. Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão, afirmando, em síntese, a ausência de manifestação dos depoimentos das testemunhas em audiência. 2. Embargos próprios e tempestivos. 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. O embargante objetiva a reanálise da matéria enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Assim, o que se observa é tão somente a irresignação do réu quanto ao julgado que determinou o prosseguimento da ação penal. 5. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 6. No caso, restou consignado em acórdão que os depoimentos dos policiais e da testemunha Tereza Raquel se mostraram harmônicos ecoesos entre si.No tocante à testemunha Fernanda, namorada do réu à época dos fatos, vale registrar que seu testemunho se encontra isolado nos autos. 7. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Com isso, o paciente foi condenado à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crime tipificado no art. 331 do CP – reprimenda, esta, substituída por uma pena restritiva de direito. Da leitura atenta dos atos transcritos, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao reformar a sentença absolutória, expôs – de forma concreta, suficiente e adequada – os fundamentos que levaram à condenação do paciente. Conquanto sucinta a fundamentação (característica do procedimento dos Juizados Especiais), é possível extrair as razões que levaram ao convencimento do Colegiado em sentido contrário ao da conclusão de primeiro grau, constando das ementas – inclusive – os termos utilizados pelo acusado e os elementos de convicção tomados como base para a reforma do veredicto. Ainda que a defesa questione pormenores da referida prova, recorda-se que a ação manejada não se presta a reanalisar, em profundidade, todo o acervo probatório para fins de concluir pela suficiência ou não dos elementos que ampararam o édito condenatório. Trata-se de proceder inviável na via estreita, sob pena de transformar o presente remédio em nova via de irresignação. Assim, tendo o magistrado avaliado as provas e, a partir delas, formado livremente seu convencimento, declinando razões idôneas para tanto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Mas não apenas: convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Logo, também por esse viés, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Sendo assim, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator